Tribunal: CARF
Processo: 13971.002438/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002438/2009-33
ACÓRDÃO
2002-009.358 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições, sociais
previdenciárias.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/2008. LEI N° 11.941/2009.
Com o advento da Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n°
11.941/2009), a multa pela apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais
passou a ser regulada pelo artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991 quando o
descumprimento da obrigação acessória ocorrer de forma isolada, e pelo
artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991 quando o sujeito descumprir tanto a
obrigação acessória como a principal.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da sociedade empresarial em desacordo com a Lei n°
10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias e
devem ser declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social / GFIP).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.358 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002438/2009-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 249 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 235 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 02. e ss.), lavrado pelo fato de a empresa apresentar o documento a que se
refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei. n. 9.528,
de 10.12.97 (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social / GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
0 Auto de Infração em pauta (DEBCAD n° 37.227.870-1) foi lavrado em razão da
sociedade empresária ... ter cometido a infração que era prevista no artigo 32,
inciso IV e §5°, da Lei n° 8.212/1991, ao apresentar Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social —
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
A Autuada, conforme registrado no relatório fiscal do auto de infração de fls. 07 a
09, "deixou de incluir em GFIP nas competências 07/2004, 02/2005, 07/2005 e
02/2006 os pagamentos efetuados aos seus empregados a título de Participação
nos Lucros ou Resultados em desacordo com o previsto na legislação que trata do
assunto".
Tendo em vista as alterações legislativas produzidas pela Medida Provisória n°
449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009) e as disposições contidas no artigo
106, II, "c" do Código Tributário Nacional — CTN, o auditor-fiscal autuante
esclarece que "embora a infração tenha ocorrido nas competências citadas foram
consideradas para efeito de lavratura do presente Auto apenas as competências
02/2005 e 02/2006, pois para as outras competências foi aplicada multa de oficio
no percentual de 75% sobre as contribuições apuradas".
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.358 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002438/2009-33
3
Foi aplicada multa no valor de R$ 13.291,80 (treze mil e duzentos e noventa e um
reais e oitenta centavos), de acordo com o que era previsto no artigo 32, §5°, da
Lei n° 8.212/1991, c/c os artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social, e a Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
... a Autuada apresentou a impugnação ... alegando, em síntese ...
Afirmou que a penalidade lançada na presente autuação é indevida já que a
Participação nos Lucros e Resultados — PLR não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Asseverou que não existe fundamento legal para cobrança de multa porquanto os
dados informados em GFIP estão integralmente corretos.
Disse que o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados não se inclui no
conceito de remuneração, e, conseqüentemente, não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, por expressa determinação do inciso XI do
artigo 7° da Constituição Federal.
...
Aduziu que "tanto o artigo 2° da Lei n°10.101/2000 quanto os demais que tratam
da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados estão vinculados ao
disposto no art. 7°, XI, da CF/88, que por sua vez, tratou de expressamente
desvincular PLR da remuneração".
Argumentou que o representante do sindicato figura tão somente como mero
assistente da comissão escolhida pelas partes para elaborar
Programa/Regulamento de Participação nos Lucros ou Resultados.
Afirmou que o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Recurso de
Revista 804.029/2001.6 "entendeu desnecessária a participação do representante
do sindicato, porque a instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados
não versa sobre direito coletivo, mas apenas sobre direitos individuais plúrimos".
Asseverou que "tendo em vista que o próprio texto constitucional exclui, de forma
expressa a natureza remuneratória das Participações nos Lucros e Resultados da
empresa, a simples ausência do sindicato, por seu representante, não
descaracteriza a natureza não remuneratória dos pagamentos efetuados pela
Impugnante nas competências de 2004 e 2005".
Disse que uma prova de que os Programas de Participação nos Lucros ou
Resultados relativos aos anos de 2004 e 2005 atenderam a finalidade legal e
constitucional prevista, é o fato dos programas (de participação nos lucros ou
resultados) de 2006, 2007 e 2008, que foram realizados nos mesmos termos,
terem sido homologados pelo sindicato dos trabalhadores.
Alegou que "quando o legislador dispôs na forma da legislação própria,
certamente não se referia a detalhes de procedimento, aos aspectos burocráticos
que em nada modificam a essência, e que no máximo poderiam ser passíveis a
incidência de uma multa".
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.358 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002438/2009-33
4
...
Asseverou que a simples não participação do sindicato na elaboração dos
Programas de Participação nos Lucros ou Resultados relativos aos anos de 2004
e 2005, não deve implicar na incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos em decorrência desses programas, já que todos os direitos dos
trabalhadores foram observados. (ora grifado)
Alegou que a multa que deveria ter sido aplicada na presente autuação é a
prevista no artigo 32-A, inciso II, da Lei n° 8.212/1991, que foi incluído pela
Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009).
Por fim, requereu o cancelamento da presente autuação, e, sucessivamente,
pleiteou a aplicação da multa prevista no artigo 32-A, inciso II, da Lei n°
8.212/1991.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições, sociais previdenciárias.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/2008. LEI N° 11.941/2009.
Com o advento da Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n°
11.941/2009), a multa pela apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais passou a
ser regulada pelo artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991 quando o descumprimento da
obrigação acessória ocorrer de forma isolada, e pelo artigo 35-A da Lei n°
8.212/1991 quando o sujeito descumprir tanto a obrigação acessória como a
principal.
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados
da sociedade empresária em desacordo com a Lei n° 10.101/2000 devem ser
declarados em GFIP, já que sofrem a incidência de contribuições sociais
previdenciárias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
PENALIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ARTIGOS 106 E 144 DO CTN.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.358 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002438/2009-33
5
No caso de penalidade tributária não definitivamente julgada, a novel legislação
só deve ser aplicada, em detrimento dos dispositivos legais vigentes na data da
ocorrência do fato gerador, caso seja mais benéfica ao sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2010 (Aviso de
Recebimento de e-fl.247), o sujeito passivo interpôs, em 28/04/2010 (Protocolo de e-fl. 249),
Recurso Voluntário, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de autuação pelo fato de a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias nas competências
07/2004, 02/2005, 07/2005 e 02/2006, com valor da multa calculado em R$13.291,80. Os dados
não declarados envolvem o pagamento de participação de lucros e resultados aos segurados
empregados em desconformidade com a legislação previdenciária.
Inicie-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão, com base na qual deixa-se de
conhecer de tal matéria:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No mais, tendo em vista que o presente processo é apensado ao principal, de
número 13971.002434/2009-55, que a obrigação acessória segue a decisão da obrigação
principal, o citado apenso onde são discutidas as contribuições da empresa e o SAT/RAT com os
mesmos fundamentos tanto de lançamento quanto de impugnação e recurso, julgado por este
mesmo Conselheiro, na mesma Sessão de julgamento, pela mesma composição de Turma, adota-
se a mesma decisão aposta naquele, no sentido de afastar todos os argumentos interpostos pelo
recorrente e mantendo a decisão de primeira instância no que tange à pertinência do
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.358 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002438/2009-33
6
levantamento de contribuições sobre pagamentos efetuados aos empregados de participação de
lucros e resultados aos segurados empregados em desconformidade com a legislação
previdenciária. E persistindo a obrigação principal, mantem-se a autuação pela falta de declaração
de tais contribuições em GFIP.
Neste diapasão, verifique-se também o conteúdo enriquecedor dos seguintes
excertos da decisão de piso em relação à correção do valor do cálculo da multa:
3. Multa aplicada
...
No presente caso, verifica-se a penalidade prevista atualmente para as infrações
cometidas pela Autuada não é a mesma que a prevista na época da ocorrência
dos fatos geradores da obrigação.
Nos anos a que se referem as infrações apuradas na presente autuação (2004,
2005 e 2006), a penalidade que era prevista para a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, era a prescrita no artigo 32, §50, da Lei n° 8.212/91, c/c os artigos
284, inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Social.
Ocorre que, com o advento da Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei
n° 11.941/2009), a multa pelo cometimento da infração apurada na presente
autuação ... passou a ser regulada pelos artigos 32-A e 35-A da Lei n° 8.212/1991
(inseridos pela MP n°449/2008).
Nos casos em que o descumprimento da obrigação acessória (declarar todos os
fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias em GFIP) ocorrer de
forma isolada, sem o descumprimento da obrigação principal (pagamento das
contribuições sociais previdenciárias), a multa deve ser calculada na forma
estabelecida pelo artigo 32-A, da Lei n° 8.212/1991.
Já nos casos em que o contribuinte além de omitir fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias no documento declaratório - GFIP, também
deixar de efetuar o recolhimento destas contribuições, a multa aplicável é a
prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/1991.
Tal artigo (35-A da Lei n° 8.212/1991) determina a aplicação do disposto no art. 44
da Lei 9.430/96, ...
...
No presente caso, observa-se que a autoridade fiscal apurou tanto o
descumprimento de obrigação acessória (não declarar todos os fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias em GFIP) como o descumprimento de
obrigação principal (não pagamento de tributos devidos), já que foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias sobre os valores pagos a empregados, nas
competências 07/2004, 02/2005, 07/2005 e 02/2006, a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa em desacordo com a Lei n° 10.101/2000, nos
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.358 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002438/2009-33
7
autos de infração de DEBCAD n° 37.227.868-0 (processo 13971.002435/2009-08)
e n° 37.227.867-1 (processo 13971.002434/2009-55).
De acordo com a legislação vigente no momento da lavratura da autuação (junho
de 2009), portanto, a multa aplicável pelas infrações apuradas no presente auto
de infração seria a prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, e não a prescrita no
artigo 32-A, inciso II, da Lei n°8.212/91.
Ocorre que, tendo em vista o já citado artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código
Tributário Nacional, a autoridade fiscal elaborou comparativo (fl. 18) onde
constatou que, em relação às competências 02/2005 e 02/2006, a soma das
multas aplicáveis com base na legislação vigente na época da ocorrência dos fatos
geradores (...) é mais benéfica à Autuada do que a aplicação da multa de ofício de
75% prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91.
Destarte, não há que se falar em qualquer mácula no cálculo da multa aplicada na
presente autuação, visto que por força da aplicação combinada dos artigos 106,
inciso II, alínea "b", e 144, do Código Tributário Nacional, o mesmo (cálculo) foi
efetuado com base na legislação vigente na época dos fatos geradores, ou seja, no
atualmente revogado artigo 32, §5°, da Lei n° 8.212/1991, c/c os artigos 284,
inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Social.
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 299
DF CARF MF
Original